Tribunal: TCU
Processo: 027.739/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3181/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos, que versam sobre recurso de revisão interposto por Janete Vieira da Silva, contra o Acórdão 7.483/2015-TCU-1.a Câmara, da Relatoria do E. Ministro José Múcio, por meio do qual a responsável foi considerada revel, teve suas contas julgadas irregulares e foi condenada, em solidariedade com a Associação da Música de Santa Maria e Sidney Geovane Marchiori Mello, ao pagamento do débito apurado nos autos e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que a condenação decorreu do não cumprimento do dever de comprovar o uso adequado dos recursos do Convênio no 51/2007, firmado entre a Associação da Música de Santa Maria e o Ministério da Cultura, para apoiar a realização de projeto cultural na área da música; Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento de requisitos específicos, estabelecidos no do art. 35, inciso I a III, da Lei 8.443/1992; Considerando que a interessada alega a nulidade de sua citação, bem como a ocorrência da prescrição, tanto da pretensão punitiva do TCU quanto do débito que lhe fora atribuído, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 636.886; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e da representante do Ministério Público, no sentido da inexistência de vícios insanáveis na citação da interessada; Considerando que, tal como apontado na peça recursal, a citação do responsável foi autorizada pelo relator a quo em 18/3/2015, e as irregularidades identificadas nos autos ocorreram entre 21/12/2007 e 11/11/2008, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, conforme entendimento firmado por este Colegiado, por meio do Acórdão 1.441/2016, da Relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando que, diferentemente do que alega a responsável, não há decisão do Supremo Tribunal que altere, de forma definitiva, o entendimento daquela Corte e deste Tribunal acerca da imprescritibilidade dos débitos apurados nas tomadas de contas especiais a cargo do TCU; Considerando que os pareceres exarados nos autos concluíram que o presente recurso não atende os requisitos legais para o seu conhecimento (art. 35, incisos I a III, da Lei 8.443/1992); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, ante as razões expostas pelo Relator, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso de revisão, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, dando ciência desta deliberação à interessada, conforme parecer da Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 027.739/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.323/2018-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 004.877/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.876/2016-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.892/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.886/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associação da Música de Santa Maria (04.685.761/0001-85); Janete Vieira da Silva (XXX.822.260-XX); Sidney Geovane Marchiori Mello (XXX.363.390-XX) 1.3. Recorrente: Janete Vieira da Silva (XXX.822.260-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.